Tribunal: TJSP
Processo: 1007071-76.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Exercício de 2019 -Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada - Desenquadramento de sociedade de advogados do regime especial de recolhimento de ISS de sociedades uniprofissionais – Recurso administrativo pendente de julgamento – Pretensão de concessão de efeito suspensivo, a fim de garantir a manutenção da sociedade no regime

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – Exercício de 2019 -Município de São Paulo – Preliminar de inadequação da via eleita afastada - Desenquadramento de sociedade de advogados do regime especial de recolhimento de ISS de sociedades uniprofissionais – Recurso administrativo pendente de julgamento – Pretensão de concessão de efeito suspensivo, a fim de garantir a manutenção da sociedade no regime favorecido, até o julgamento definitivo no processo administrativo – Possibilidade – Inteligência dos artigos 30, 'caput' e 79, parágrafo único, ambos da Lei Municipal no 14.107/05 e do artigo 151, inciso III do CTN – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição de recurso no processo administrativo – Precedentes desta C. Câmara – Sentença que concedeu a segurança na presente ação mandamental mantida - Recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade, improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
Registro: 2020.0000698007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007071-76.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado HUCK, OTRANTO E
CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos, oficial
(considerado interposto) e voluntário da municipalidade. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Huck, Otranto e Camargo Advogados Associados
Interessado: Secretário da Fazenda do Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32608
MANDADO DE SEGURANÇA ISS Exercício de 2019 -
Município de São Paulo Preliminar de inadequação da via
eleita afastada - Desenquadramento de sociedade de advogados
do regime especial de recolhimento de ISS de sociedades
uniprofissionais
Recurso administrativo pendente de
julgamento Pretensão de concessão de efeito suspensivo, a
fim de garantir a manutenção da sociedade no regime
favorecido,
até
o
julgamento
definitivo
no
processo
administrativo Possibilidade Inteligência dos artigos 30,
'caput' e 79, parágrafo único, ambos da Lei Municipal no
14.107/05 e do artigo 151, inciso III do CTN Suspensão da
exigibilidade do crédito tributário pela interposição de recurso
no processo administrativo Precedentes desta C. Câmara
Sentença que concedeu a segurança na presente ação
mandamental mantida - Recursos, oficial (considerado
interposto) e voluntário da municipalidade, improvidos.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 174/177, a qual concedeu a segurança postulada na
presente ação mandamental, para atribuir efeito suspensivo ao recurso
administrativo
interposto
pela
impetrante
no
processo
no
6017.2020/0002549-4, a fim de garantir à sociedade impetrante sua
permanência no regime especial de recolhimento de ISS das sociedades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
uniprofissionais
até
o
julgamento
definitivo
naquele
processo
administrativo, buscando o município, nesta sede, a reforma do
julgado, preliminarmente, arguindo a inadequação da via processual
eleita, já que houve anterior impetração de mandado de segurança com
pedido mais abrangente (afastar definitivamente o ato administrativo de
desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS das
sociedades uniprofissionais), no qual foi denegada a segurança,
cabendo à impetrante tão-somente a interposição de recurso de
apelação naquele processo (no 1003006-38.2020.8.26.0053) e, no
mérito,
batendo-se
na
impossibilidade de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso administrativo na presente hipótese, nos termos
da legislação de regência, bem como pela regularidade do
desenquadramento da impetrante do regime especial das sociedades
uniprofissionais (fls. 184/189).
Apelo tempestivo, isento de preparo, respondido
(fls. 211/220) e remetido a este E. Tribunal.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 230).
É o relatório, adotado, no mais, o da r.
sentença.
Considera-se interposto o recurso oficial, à luz
do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/09, regra especial que prevalece
sobre o artigo 496, § 3o, inciso II, do vigente Código de Processo Civil.
De
início,
a
preliminar
arguida
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
municipalidade a respeito da inadequação da via processual eleita deve
ser rejeitada.
Como se nota, não há identidade de pedidos e
causas de pedir entre o mandado de segurança anteriormente
impetrado (processo no 10030063820208260053
fls. 47/74) e a
presente ação mandamental, já que naquele processo a discussão girou
em torno do acerto ou equívoco da decisão de desenquadramento da
sociedade do regime favorecido de recolhimento de ISS, ao passo que
neste processo discute-se tão-somente a possibilidade de concessão de
efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que rejeitou a
impugnação administrativa da contribuinte.
Assim, não se prestando à discussão do mesmo
ato coator, perfeitamente cabível o presente writ voltado a assegurar
determinada situação de fato até o julgamento definitivo na seara
administrativa, a fim de evitar lesão a direito líquido e certo ou justo
receio de sofrê-la por ato da autoridade administrativa.
No mérito, a r. sentença não comporta reparo.
Com efeito, restou introversa a interposição de
recurso ordinário administrativo pela apelada, tempestivamente, em
07/02/2020 (fls. 85/103) - pendente de julgamento - contra a decisão
que indeferiu o pedido de reenquadramento da sociedade no regime
especial de tributação aplicado às Sociedades Uniprofissionais, em
decorrência do exercício de diferentes atividades de prestação de
serviços (advocacia e arbitragem - fls. 76/79).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
No
caso,
aplica-se
a
Lei
Municipal
no
14.107/05 - que dispõe sobre o processo administrativo fiscal -,
notadamente as normas insertas nos artigos 30, caput, e 79, parágrafo
único, as quais dispõem, in verbis:
Art. 30. As impugnações e recursos tempestivamente interpostos suspendem a
exigibilidade do crédito tributário.
[...]
Art. 79. O processo administrativo fiscal não decorrente de notificação de
lançamento, auto de infração ou consulta, relativo a tributos administrados
pelas unidades da Secretaria Municipal de Finanças, reger-se-á pelas normas
contidas neste Título, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos demais
Títulos desta lei, na ausência de legislação específica.
Parágrafo único. Compreendem-se no disposto neste artigo, dentre outros, os
processos relativos a pedidos de reconhecimento de imunidade, concessão de
isenção, pedidos de parcelamento de débitos, pedidos de restituição de
tributos ou multas, denúncia espontânea de débitos fiscais não declarados na
forma da legislação específica, enquadramento em regimes especiais, regimes
de estimativa, regime de microempresa e o enquadramento e
desenquadramento como sociedade de profissionais.
Ainda, nos termos do artigo 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
Por certo, uma vez disciplinado na legislação
supracitada, a interposição do recurso administrativo é o quanto basta
para suspender a exigibilidade do crédito tributário, sendo irrelevante,
consoante se depreende, inclusive, das alegações presentes neste writ, o
mérito da matéria impugnada, já que qualquer tipo de interpretação
apta a restringir o alcance da norma violaria a lei federal e prejudicaria
o contribuinte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
Nesse sentido, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal da Justiça:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NA
VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de
qualquer impugnação do contribuinte à cobrança do tributo.
Precedente da 1a Seção: (EREsp 850332/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28.05.2008, DJ. 12.08.2008;
Resp 1032259/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 01/12/2008; Resp
1106179/SP,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
DJe
19/08/2009; AgRg no REsp 843135/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, Dje 16/09/2009).
2. É cediço na doutrina que: Uma vez realizado o lançamento ou
provocada a Administração, por iniciativa dos contribuintes ou mesmo
ex officio, abre-se a instância de revisão, formando-se o procedimento
administrativo tributário, que será regido nos termos da lei (art. 151,
III, do CTN). Assim, a manifestação administrativa do contribuinte
suscitando
a
compensação
tributária
equivale
a
verdadeira
desconformidade quanto à arrecadação do tributo, abrindo o processo
administrativo fiscal de que trata o art. 151, III, do CTN. Esse é o
espírito legislativo do referido inciso. Não há, dentro desse quadro,
como entender-se ocorrido o afastamento da taxatividade que deve ser
própria ao art. 151 do CTN para se considerar tal interpretação como
ampliativa ou extensiva. O que está fazendo o STJ é tão-somente
interpretar o real sentido do art. 151, III, do CTN, que sugere a
suspensão da exigibilidade do tributo quando existente uma
impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, qualquer que seja
esta. Esse entendimento é corroborado por Hugo de Brito Machado
Segundo (em Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às leis complementares 87/1996 e
116/2003. São Paulo: Atlas, 2007, p. 297) nos seguintes termos: A
apresentação de reclamações e recursos, em face do indeferimento de
um pedido de compensação, ou da não homologação de uma
compensação declarada, têm o mesmo efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário. Afinal, a compensação, que teria o
condão de extinguir o crédito tributário, não foi aceita, e o ato de
discuti-la torna logicamente impossível que se exija o pagamento do
valor de cuja compensação se cogita. Como já tivemos a oportunidade
de consignar, trata-se de imposição dos princípios do devido processo
legal administrativo, da ampla defesa e do contraditórios, e do direito
de petição (Processo Tributário, São Paulo: Atlas, 2004, p. 117).
Advirto que o caso em análise não leva em consideração as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
reformulações promovidas pela Lei 10.637, de 30 de dezembro de
2002, ao processo administrativo tributário de compensação, seja
porque não suscitada tal norma em qualquer momento do processo,
seja porque inaplicável tal norma à situação dos autos, porquanto
ainda não vigente quando manifestado o pedido de compensação
(agosto e setembro de 2002). Assim sendo, entendo que tanto a
reclamação oriunda de pedido de compensação, quanto o recurso
administrativo que impugna o seu indeferimento são causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ensejando o direito à
emissão da certidão positiva de débitos com efeito de negativa, na
forma prevista no art. 206 do CTN" (In Manual de Direito Tributário.
Sacha Calmon Navarro Coelho, 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003,
p. 449) 3. Recurso especial provido.” (STJ. 1a Turma. Resp
1149115/PR; rel. Min. Luiz Fux; j. 23/03/2010).
No
mesmo
sentido,
cumpre
destacar
o
entendimento perfilhado por esta C. 15a Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁIRA MANDADO DE SEGURANÇA
Município de São Paulo ISS - Prestação de serviços de advocacia
Sociedade uniprofissional Desenquadramento do regime especial de
recolhimento em razão do descumprimento da obrigação de
apresentação
da
Declaração
Eletrônica
das
Sociedades
Uniprofissionais Pendência de julgamento de defesa administrativa
Impossibilidade de desenquadramento no exercício seguinte ao
descumprimento da obrigação acessória enquanto não julgada
definitivamente a defesa administrativa, que decorre da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do CTN) Sentença que
concedeu a segurança para garantir o direito líquido e certo da
impetrante de recolher o ISSQN por alíquota fixa até o julgamento
definitivo da defesa em âmbito administrativo mantida por seus
próprios fundamentos Recursos improvidos. (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1003559-85.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de Registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007071-76.2020.8.26.0053 - Voto no 32608
14/07/2020)
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO MANDADO SEGURANÇA ISS
de 2013 a 2016 Município de São Paulo Desenquadramento do
regime especial (valor fixo e periódico) e respectiva autuação Defesa
administrativa não esgotada
Permanência de suspensão da
exigibilidade do crédito e dos efeitos do desenquadramento (art. 151,
III, CTN) Precedentes desta Câmara RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1051935-39.2019.8.26.0053; Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes
- 2a
Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)
Destarte, o direito da sociedade de advogados
ao recolhimento especial de ISS deve ser garantido até o esgotamento
da via administrativa, não comportando, portanto, reparos a r. sentença
proferida na origem.
Por tais motivos, nega-se provimento aos
recursos, oficial (considerado interposto) e voluntário da municipalidade.
SILVA RUSSO
Relator